Tribunal: TJSP
Processo: 2026831-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PENHORA, REMOÇÃO E BLOQUEIO DO VEÍCULO – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PENHORA, REMOÇÃO E BLOQUEIO DO VEÍCULO – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Não preenchimentos dos pressupostos do artigo 678 do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026831-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DILENE
FERNANDES MANOEL GONÇALVES DE SOUSA, são agravados OCYREMA
FERNANDES MANOEL (ESPÓLIO) e EDUARDO FERNANDES MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
2
VOTO No: 33.830
AGRV.No: 2026831-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DILENE FERNANDES MANOEL GONÇALVEZ DE SOUSA
AGDO. : OCYREMA FERNANDES MANOEL E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO
LIMINAR PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PENHORA,
REMOÇÃO E BLOQUEIO DO VEÍCULO
Ausentes os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova
inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo,
não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais,
quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos
para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser
apresentados com maior robustez, pois se trata de medida
excepcional. Não preenchimentos dos pressupostos do artigo 678
do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 199 dos autos
principais, proferida nos “embargos de terceiro”, opostos pela agravante
em face dos agravados que restou indeferida a liminar, nos seguintes
termos: “Vistos. Fls. 195/196: Ante a tempestividade e a presença das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser
acolhidos, observando-se a omissão na decisão de fls. 194 quanto ao
efeito suspensivo pleiteado na inicial. Dessa forma, declaro a decisão
de fls. 194, cujo primeiro parágrafo terá o seguinte o teor: "Indefiro a
atribuição de efeito suspensivo, uma vez que, com a devida vênia, não
há provas, em juízo de cognição sumária, que os bens imóveis ora em
debate foram adquiridos com valores pertencentes, exclusivamente, à
embargante. Anoto que a parte autora sequer relaciona os quase
duzentos documentos que acompanham a inicial, deixando de indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
3
quais deles provam seus argumentos, enfraquecendo a tese inicial em
sede de cognição sumária. Ademais, já reconhecida a fraude
mencionada, reputo indispensável o exercício do contraditório antes de
paralisar a execução. A medida poderá ser reavaliada após a
contestação". Mantém-se, no mais, a decisão tal como lançada. P.
Retifique-se o registro da decisão, anotando-se. Intime-se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida o efeito
suspensivo aos embargos de terceiro. Argumenta, em síntese, que é
casada com o executado pelo regime da comunhão parcial de bens, com
pacto antenupcial, pelo qual os bens de propriedade da recorrente antes
do casamento, bem como os adquiridos com fruto de venda de tais bens
ou oriundos de herança são incomunicáveis, assim não poderiam ser
objeto de penhora. Que o bem que deu origem financeira à aquisição
dos bens da agravante é fruto de herança e, portanto, não se comunicava
com o patrimônio do executado. Informa que o executado apenas
assistia a recorrente, não contribuiu financeiramente, bem como não
compareceu como comprador ou vendedor. Aduz que não há como
reconhecer a fraude à execução presumindo a má-fé. Que os
documentos demonstram a solidez do direito que ampara o pedido.
Alega que é necessária a suspensão da execução. Que os documentos
demonstram a condição de possuidora do imóvel na medida em que foi
decretada a fraude na transmissão. Juntou jurisprudência.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 14 destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
4
Os
agravados,
devidamente
intimados,
apresentaram resposta (fls. 18/27 deste recurso).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
Na realidade, no caso em apreço, não se
encontram devidamente preenchidos os requisitos permissivos para a
tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
A agravante apresenta alegações insuficientes e
que não possuem o condão de demonstrar de forma robusta e enfática a
existência de prova inequívoca que pudesse, efetivamente, convencer o
Julgador Singular acerca de sua verossimilhança da probabilidade do
direito.
Registre-se que, quando o pedido de tutela de
urgência visa sua concessão inaudita altera pars, os requisitos para o
seu deferimento devem estar demonstrados de forma indubitável e com
maior robustez, por tratar-se de medida de caráter excepcional, mesmo
porque o “Deferimento inaudita altera pars é medida excepcional,
que não se configura na hipótese - Tutela indeferida - Recurso não
provido”.1
Destaque-se que, quanto à ausência dos
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
5
requisitos autorizadores para concessão de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência de comprovação da verossimilhança
amparada em prova inequívoca - Cassação da
medida liminar determinada - Recurso
provido para esse fim”.2
“REQUISITOS
-
PROVA
-
TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do
requisito
essencial
da
verossimilhança
amparada em prova inequívoca. Questão de
grande
complexidade
-
Determinada
a
cassação da tutela antes concedida - Recurso
provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de dívida. Proibição de protesto
de títulos. Pedido de antecipação de tutela.
Inexistência de prova inequívoca dos fatos
articulados pela parte agravante, requisito
indispensável
à
concessão
da
tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação
probatória a fim de que se conduza ao
convencimento
da
verossimilhança
das
alegações trazidas. Os elementos apresentados
não permitem, desde logo, a antecipação da
tutela. Para tal, devem estar presentes os
requisitos do art. 273 do Código de Processo
Civil,
o
que
não
ocorre
na
espécie.
Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso com negativa de seguimento, por
manifesta
improcedência,
em
decisão
2 Extinto 1o TACivSP Processo no 1258253-3 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP Processo no 1220840-5 - 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 01/10/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
6
monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos.
Inexistência
de
Prova
Inequívoca.
Indeferimento. A tutela antecipada importa
em juízo provisório de procedência total ou
parcial da demanda, razão pela qual a Lei
exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme
de
dúvidas,
que
convença
o
juiz
da
verossimilhança da alegação. Sempre que o
autor pleitear a antecipação initio litis, a
prova do alegado deve ser pré-constituída. Na
ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em
favor do autor uma certa aparência de bom
direito”.5 (o destaque não está no original).
Ademais, o artigo 674 do Código de Processo
Civil dispõe que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
No caso dos autos, verifica-se que a agravante
visa, em síntese, por meio da demanda proposta discutir a posse do
imóvel levado à constrição.
Todavia, até o presente momento processual, os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para autorizar a
antecipação da tutela tendo em vista que, em sede de cognição sumária,
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
7
não há como verificar, como bem fundamentado pela r. decisão
recorrida, que os bens imóveis em discussão foram adquiridos com
valores pertencentes, exclusivamente, à recorrente.
Constata-se, no caso “sub judice”, que há
dúvidas de que os valores constantes dos extratos bancários referem-se
exclusivamente ao pagamento para a aquisição dos bens imóveis, uma
vez que não há identificação de seu beneficiário.
Desta forma, com o devido respeito, dos
documentos juntados aos autos não se extrai, efetivamente, se o
pagamento para a aquisição dos bens imóveis foram realizados
exclusivamente pela recorrente.
Consigne-se que as alegações apresentadas
somente poderão ser cabalmente apreciadas por meio de dilação
probatória própria, no momento processual adequado.
Aliás, como se verifica de fls. 16 dos autos
principais, a própria recorrente pugna pela produção de prova pericial
para demonstrar que os imóveis foram adquiridos com fruto da herança.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que recebeu os
embargos de terceiro, sem analise, por ora, do
pedido
liminar,
inferindo
necessária
a
instauração do contraditório. Impossibilidade
de se determinar a antecipação dos efeitos da
tutela buscada, diante da ausência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026831-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830 - rtt
8
contraditório indispensáveis como garantia
constitucional.
Decisão
mantida.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2270072-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data
de Registro: 05/02/2020) o grifo não consta do
original.
Registre-se, por fim, que pelos mesmos
fundamentos acima retratados, não se vislumbra preenchidos os
pressupostos constantes do artigo 678 do Código de Processo Civil.
Por consequência, com a devida vênia, não se
vislumbra preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da
liminar pleiteada nos moldes pretendidos e de prova inequívoca da
verossimilhança da probabilidade do direito, o presente recurso não
merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão recorrida
como lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator